Tribunal: TJDFT
Processo: 0736914-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736914-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS LUIZ DE MELO AGRAVADO: AGROPECUARIA TERRA MAE LTDA, SIMONE PEREIRA DA SILVA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Carlos Luiz de Melo em face da r. decisão (ID 63615477, pág. 79 a 81) que, nos autos da Ação de Anulação de Escritura Pública movida em desfavor de Agropecuária Terra Mãe Ltda e outra, indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Narra, em resumo, que ajuizou a presente ação com o objetivo de anular a Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel rural denominado Chácara 1, desmembrada da Chácara 04/B, do Loteamento Gleba Tiuba 1a etapa, situado no município de Palmas/TO, em razão do inadimplemento dos Agravados. Sustenta que na referida escritura pública não houve a transmissão da propriedade, e que tampouco há prenotação ou transferência do imóvel, o que permite o deferimento da tutela negada na origem. Esclarece que há urgência na medida postulada, para evitar problemas decorrentes da transferência do imóvel a terceiros, comprometendo o resultado útil do processo. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada “a imediata suspensão de qualquer ato de prenotação ou transferência do imóvel mencionado nos autos, pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Palmas - TO, até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento.”. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Infere-se dos documentos apresentados que, em 16/8/2022, no Cartório do 4o Ofício de Notas do Distrito Federal, o Autor/Agravante transferiu à Agravada o imóvel rural denominada Chácara 1, desmembrada da Chácara 04/B, do Loteamento Gleba Tiuba 1a etapa, com área de 5,7044 ha, situada no município de Palmas/TO, pelo preço de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) (ID 63615477, pág. 38-42). Ao contrário do afirmado, o Autor/Agravante deu quitação do pagamento do preço no ato da escritura. Frise-se que, em 9/6/2022, portanto, antes da mencionada escritura pública, foi averbada na matrícula a existência de ação judicial movida por São José Empreendimentos Imobiliários-EIRELI em desfavor do Autor/Agravante e, em 19/8/2024, foi anotado, por decisão do CNJ, que a referida matrícula do imóvel objeto dos autos encontra-se em processo de regularização fundiária no Instituto de Terras do Tocantins (ID 63615477, pág. 73). Das razões expostas no presente recurso, depreende-se a necessidade de análise da questão após o estabelecimento do devido contraditório e instrução processual, pois os fatos alegados pelo Autor/Agravante demandam dilação probatória, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator